Tribunal: TJSP
Processo: 2224982-60.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pedido de incidência de multa do artigo 523, § 1o do CPC – Pagamento tempestivo em que pese sua comprovação tardia nos autos – Ausência de prejuízo ao credor – Peticionamento efetuado poucos dias após o fim do prazo para pagamento - Decisão que acolheu a impugnação para afastar a multa, mantida – Descabimento de imposição de honorários sucumbenciais - Recurso não

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pedido de incidência de multa do artigo 523, § 1o do CPC – Pagamento tempestivo em que pese sua comprovação tardia nos autos – Ausência de prejuízo ao credor – Peticionamento efetuado poucos dias após o fim do prazo para pagamento - Decisão que acolheu a impugnação para afastar a multa, mantida – Descabimento de imposição de honorários sucumbenciais - Recurso não provido